Tribunal: TJSP
Processo: 1043743-34.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel – Alegação de concorrência desleal e onerosidade excessiva – Improcedência – Inconformismo do autor afastado – Cerceamento de defesa não configurado – Desnecessidade de realização de outras provas em razão dos documentos acostados aos autos – Conduta desleal não comprovada pelo demandante – Cláusulas livremente pactuadas

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel – Alegação de concorrência desleal e onerosidade excessiva – Improcedência – Inconformismo do autor afastado – Cerceamento de defesa não configurado – Desnecessidade de realização de outras provas em razão dos documentos acostados aos autos – Conduta desleal não comprovada pelo demandante – Cláusulas livremente pactuadas – Encargos legais cobrados de acordo com previsão contratual – Inexistência de inadimplência – Sentença mantida. Recurso não provido.